Tribunal: TJBA
Processo: 8064474-52.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8064474-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: MATHEUS WESLEY GONZAGA CAMPOS DOS SANTOS Advogado(s): LALESCA MOREIRA DA PAIXAO, PEDRO HENRIQUE DE SOUSA RIBEIRO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA PROVA NOVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS E NÃO JUDICIALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA JURIDICAMENTE APTA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Revisão criminal ajuizada pela Defesa com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, visando à reforma de acórdão condenatório proferido pela 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal, sob o argumento de que teriam surgido novas provas de inocência do requerente, consistentes em declarações testemunhais e elementos documentais que indicariam que o condenado não se encontrava no local do crime e que terceiro teria confessado a prática dos disparos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os elementos apresentados pela Defesa após o trânsito em julgado da condenação configuram prova nova, apta a ensejar a revisão criminal, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal é ação de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, devendo ser interpretada restritivamente em razão da segurança jurídica assegurada pela coisa julgada penal. A denominada prova nova, para ser considerada juridicamente apta, deve possuir potencial inequívoco de alterar o resultado condenatório, sendo exigida sua produção sob contraditório e com a participação das partes, mediante os meios legais admitidos. Os elementos apresentados pela Defesa, notadamente áudios, mensagens particulares e ata notarial com relato de testemunha, não foram produzidos judicialmente, nem submetidos ao crivo do contraditório, razão pela qual não se qualificam como prova nova apta a autorizar o juízo rescindente. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que provas produzidas unilateralmente, como declarações extrajudiciais e documentos particulares, não têm validade jurídica para instruir revisão criminal, sendo necessário o uso da justificação criminal para colheita adequada da prova (STJ, RHC nº 58442/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.08.2015). A possibilidade de utilização da justificação criminal como meio hábil para futura produção da prova testemunhal é ressalvada, permitindo, se demonstrada sua aptidão jurídica, o eventual reexame da matéria em nova ação revisional. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. Prova nova, para os fins do art. 621, III, do CPP, deve ser produzida judicialmente, sob contraditório, e demonstrar aptidão inequívoca para alterar o resultado condenatório. 2. Declarações unilaterais, áudios e documentos particulares juntados por meio de ata notarial não configuram prova nova juridicamente idônea para fins de revisão criminal. 3. A via adequada para colheita da prova alegada é a justificação criminal, sendo inviável a desconstituição da coisa julgada penal sem observância das formalidades legais. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, III; CPC, art. 861. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 58442/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.08.2015; STJ, RvCr 177-DF, Terceira Seção, DJ 04.08.1997. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8064474-52.2025.8.05.0000, em que é requerente MATHEUS WESLEY GONZAGA CAMPOS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar IMPROCEDENTE o pedido revisional.